Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO COM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato sem ônus e a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, a título de ressarcimento. Narrou que em 2019 firmou com o réu contrato de compra e venda de fração de lote no Condomínio Vivenda Nova Petrópolis, com dimensões de 7x20m, pelo valor de R$ 10.000,00, o qual foi pago à vista. Destacou que o réu não entregou a fração do lote e nem devolveu o dinheiro, apresentando apenas desculpas protelatórias.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a autora recorrente suscita a nulidade da sentença, sob o argumento de que deixou de requerer a produção de prova oral em razão de falta de conhecimento jurídico. No mérito, alega que foi decretada a revelia do réu, contudo não foram aplicados os efeitos materiais da revelia. Argumenta que a negociação se deu de forma verbal, não sendo exigida formalização por escrito. Argumenta que comprovou o pagamento do valor de R$ 10.000,00 e que o recorrido solicitou a remarcação da audiência, contudo não compareceu, violando o princípio da boa fé. Defende que o réu reteve a quantia paga indevidamente, caracterizando enriquecimento sem causa. Requer a procedência dos pedidos.
5. Preliminar de nulidade da sentença. A recorrente não comprovou que houve nulidade da sentença, ante a ausência de produção de prova oral, mormente por ter se limitando a formular pedido genérico de "produção de prova por todos os meios admitidos em direito" na inicial. A recorrente foi devidamente intimada para promover a juntada de documentos e apresentação de requerimento, nos termos da ata de ID 60975538, contudo se limitou a informar novo endereço do réu. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. A recorrente não requereu a produção de prova oral, tampouco apresentou rol de testemunhas, sendo que a alegação de desconhecimento, por si só, não caracteriza nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito incumbe ao autor, na forma do art. 373, I, do CPC. Para que seja acolhido o pedido de rescisão contratual e condenação do requerido a restituir o valor de R$ 10.000,00, deve restar comprovada a formalização do contrato de compra e venda, bem como o inadimplemento contratual. A decretação da revelia, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95, induz presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não importando procedência automática do pedido e nem eximindo a parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito.
8. No caso, da análise das alegações da autora/recorrente e também das provas produzidas, é possível identificar a verossimilhança das alegações formuladas pela recorrente, uma vez que o contrato de compra e venda, conforme reportado por ela, foi realizado de forma verbal, não havendo como ser apresentado instrumento formal de negociação. A outro lado, a autora comprovou ter efetuado o pagamento de R$ 10.000,00 (recibo de ID 60971754) em favor do réu, sem que tenha recebido o lote ou qualquer outra contraprestação. Assim, independentemente da negociação vincular-se ou não à compra de um lote, o fato é que a autora efetuou o pagamento de R$ 10.000,00 em favor do réu, o qual teve ciência da ação (ID 60975511) e quedou-se inerte, de maneira que os efeitos da revelia, aliados à verossimilhança das alegações da autora são suficientes à determinação de ressarcimento do valor pago, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa do recorrido.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para dar parcial procedência ao pedido inicial e condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente atualizados monetariamente desde o desembolso e com juros de mora contados a partir do trânsito em julgado.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade em favor da autora. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.